Tribunal: TJES
Processo: 5024037-96.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024037-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO e outros (5)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo ente estatal contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que condenou ao pagamento do adicional de insalubridade aos peritos oficiais criminais, no percentual de 30%, com base na Referência 11 do subsídio, além dos valores retroativos desde outubro de 2018.

O embargante sustenta existência de contradição e omissão. Alega que o acórdão não examinou o argumento de pagamento administrativo dos valores retroativos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da existência de omissão em Acórdão que não se manifesta Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação aos valores retroativos, mesmo diante da alegação de pagamento administrativo; e (ii) saber se há uso protelatório dos embargos, apto a ensejar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado contém fundamentação clara e coerente. Não há omissão ou contradição quanto aos valores retroativos, pois a decisão reafirmou a condenação, mantendo a compreensão de que o direito foi reconhecido administrativamente, mas não pago de forma adequada.

O órgão julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.

Os embargos buscam rediscutir o mérito da causa. A via estreita dos embargos não admite reexame do mérito. A pretensão revela caráter protelatório, o que autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
A ausência de enfrentamento explícito de todos os argumentos apresentados pela parte não configura omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente ao julgamento. 2. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito caracteriza intuito protelatório e autoriza a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5024037-96.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO e outros.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo ente estatal contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que condenou ao pagamento do adicional de insalubridade aos peritos oficiais criminais, no percentual de 30%, com base na Referência 11 do subsídio, além dos valores retroativos desde outubro de 2018.

O embargante sustenta existência de contradição e omissão. Alega que o acórdão não examinou o argumento de pagamento administrativo dos valores retroativos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da existência de omissão em Acórdão que não se manifesta Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação aos valores retroativos, mesmo diante da alegação de pagamento administrativo; e (ii) saber se há uso protelatório dos embargos, apto a ensejar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado contém fundamentação clara e coerente. Não há omissão ou contradição quanto aos valores retroativos, pois a decisão reafirmou a condenação, mantendo a compreensão de que o direito foi reconhecido administrativamente, mas não pago de forma adequada.

O órgão julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.

Os embargos buscam rediscutir o mérito da causa. A via estreita dos embargos não admite reexame do mérito. A pretensão revela caráter protelatório, o que autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
A ausência de enfrentamento explícito de todos os argumentos apresentados pela parte não configura omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente ao julgamento. 2. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito caracteriza intuito protelatório e autoriza a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Embargante) em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo , que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Acórdão manteve a sentença que condenou o Estado ao pagamento do adicional de insalubridade aos Peritos Oficiais Criminais no percentual de 30%, com base na Referência 11 do subsídio do cargo, e ao pagamento de valores retroativos desde outubro de 2018.

A parte opôs embargos (ID 16122854), alegando a existência de contradição no Acórdão, argumentando que a fundamentação é inconciliável com a decisão final de manter a sentença e omissão do julgado por não ter enfrentado o argumento de que os valores retroativos desde outubro de 2018 já foram pagos administrativamente na folha de maio de 2023.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

O Embargante alega omissão do Acórdão por não ter se manifestado sobre o argumento de que os valores retroativos desde outubro de 2018 já foram pagos na via administrativa, o que comprovaria a ausência de interesse processual dos autores em relação a essa parte do pedido.

Embora o Acórdão não tenha enfrentado a tese do pagamento administrativo de forma explícita na ementa ou nas razões de decidir transcritas, ele reafirma a condenação do Estado ao pagamento dos valores retroativos desde outubro de 2018. A sentença, que foi mantida, reconheceu o direito aos valores retroativos que "já reconhecidas administrativamente", partindo da premissa de que o direito foi reconhecido, mas o pagamento não se efetivou ou não foi feito corretamente até a data da sentença. Ademais, o Acórdão rejeitou a preliminar de incompetência sob o fundamento de que o valor da causa se limitava às diferenças efetivamente pleiteadas, o que, por interpretação lógica, já considerava o pagamento parcial ou integral do principal, estando a lide restrita à eventual diferença ou ao direito em si.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)